Tribunal: TJES
Processo: 5011903-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011903-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMSTERDAM JOSINO DE BRITO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REFORMA MILITAR. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para um dos Juizados Especiais Fazendários de Vitória/ES, nos autos de ação ordinária ajuizada com o objetivo de retificação do ato de reforma militar do autor. O agravante sustentou: (I) que a enfermidade é decorrente de causa relacionada ao serviço; (II) que há necessidade de produção de prova pericial complexa (psiquiátrica), incompatível com o rito dos Juizados Especiais; e (III) que a remessa aos Juizados comprometeria o direito à prova e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a existência de prova pericial complexa pode afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (II) estabelecer se o valor da causa é critério absoluto para fixação da competência nos termos da Lei n. 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Lei n. 12.153/2009 estabelece, em seu art. 2º, § 4º, que nos foros onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sua competência é absoluta para causas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, salvo exceções expressamente previstas.

4.
O valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é consideravelmente inferior ao teto legal previsto, o que atrai a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5.
A legislação de regência não condiciona a competência à complexidade da causa, tampouco exclui a produção de prova técnica ou pericial no rito dos Juizados, conforme previsto no art. 10 da Lei n. 12.153/2009.

6.
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a necessidade de perícia técnica, por si só, não afasta a competência dos Juizados Fazendários quando o valor da causa estiver dentro do limite legal.

7.
A declinação de competência determinada pelo juízo de origem respeita os parâmetros legais e jurisprudenciais e não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O valor da causa inferior a 60 salários-mínimos fixa, de forma absoluta, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009.

2.
A necessidade de produção de prova pericial, ainda que complexa, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp n. 572.051/RS; AgInt no REsp n. 1.833.876/MG; TJES - Conflito de competência Cível n. 5006809-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Conflito de competência cível n. 100210058366, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 30-05-2022, pub. 09-06-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011903-74.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
AMSTERDAM JOSINO DE BRITO
.

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Amsterdam Josino
d
e Brito

interp
ôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 71614460) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, Comarca da Capital,
nos autos da “
ação ordinária
”
n. 5009420-96.2025.8.08.0024,
ajuiz
ada por el
e

contra
o
Estado
d
o Espírito Santo

e
o

Instituto
d
e Previdência
d
os Servidores
d
o Estado
d
o Espírito Santo - IPAJM,
que
declinou
da competência
,
uma vez que “o valor atribuído à causa não supera sessenta salários mínimos, nos termos da Lei 12.153/09”,
e
determinou “
a imediata remessa dos autos para que sejam redistribuídos a um dos Juizados Fazendários de Vitória/ES
”
.

Nas razões do recurso (
id 15101215
)
o
agravante alegou, em síntese, que: 1) “sua incapacidade é decorrente ENFERMIDADE ADQUIRIDA COM RELAÇÃO DE CAUSA COM O SERVIÇO, sendo feito assim o enquadramento incorreto para fins de reforma”;
2) havendo “
necessidade de prova pericial complexa pode afastar a competência dos Juizados Especiais, direcionando o caso para a Justiça Comum”;
3) “os processos judiciais são extremamente longos, e caso o Agravante tenha que esperar até o término da demanda, terá cerceado o direito de realizar a prova pericial, uma vez que o Juizado Especial dos Feitos da Fazenda Pública é incompatível para produção da referida prova”.

Requereu
a gratuidade da justiça e “a antecipação de tutela provisória de urgência, reformando a decisão interlocutória para manter a 5ª Vara dos Feitos a Fazenda Pública de Vitória como competente para tramitação do processo
” (id 15101215 - fl. 1
6
).

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 15473278).

Contrarrazões nos id 15765122 e id 15725629, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

D
epreende-se que
o cerne da controvérsia recursal cinge-se a aferir a competência para processar e julgar a ação ordinária de origem, na qual o agravante busca a retificação de seu ato de reforma militar.

O magistrado de primeiro grau declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vitória, fundamentando sua decisão no fato de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Quanto à matéria em questão, denota-se que
a Lei n. 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e Municípios, estabelece em seu art. 2º, § 4º, que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

O critério definidor dessa competência, ressalvadas as matérias elencadas no § 1º do referido dispositivo legal (nas quais não se enquadra a lide sub examine), é meramente objetivo: o valor da causa, que não deve ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos.

No caso, verifica-se que o agravante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante que se revela consideravelmente inferior ao teto legal estabelecido para a atuação dos Juizados Especiais Fazendários.

Nessa perspectiva, o
argumento central do recorrente repousa na suposta complexidade da prova pericial necessária para o deslinde da causa – perícia médica psiquiátrica para aferição de nexo causal em transtorno mental – a qual seria, sob sua ótica, incompatível com o rito simplificado dos Juizados.

Todavia, tal tese não encontra amparo na legislação regente nem na jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Diferentemente do que ocorre na Lei n. 9.099/95, a Lei n. 12.153/2009 não limitou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública às causas de “menor complexidade”. Pelo contrário, o art. 10, da referida lei, admite expressamente a realização de exame técnico quando necessário para a conciliação ou o julgamento da causa, facultando ao juiz a nomeação de pessoa habilitada para tanto.

Portanto, a eventual necessidade de produção de prova pericial, ainda que complexa, não tem o condão de afastar a competência absoluta fixada pelo valor da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria” (AgInt no AREsp n. 572.051/RS; AgInt no REsp n. 1.833.876/MG).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a necessidade de perícia técnica não exclui a competência dos Juizados Fazendários
(TJES - Conflito de competência Cível n. 5006809-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior,
Primeira
Câmara Cível; Conflito de competência cível
n.
100210058366,
Des.
Rel. Jorge
d
o Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível,
d
ata de
j
ulgamento: 30-05-2022,
d
ata da
p
ublicação 09-06-2022
).

Destarte, uma vez que o valor da causa é o critério definidor e este se encontra dentro do limite legal, a declinação de competência operada pelo juízo a quo revela-se escorreita. A tramitação do feito sob o rito da Lei n. 12.153/2009 assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a possibilidade de instrução probatória técnica adequada, não se vislumbrando o alegado risco de cerceamento de defesa.

P
osto isso
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.